Tribunal: TJDFT
Processo: 0085677-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0085677-14.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANGELO REMO TALARICO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reabertura de prazo para apresentar contrarrazões, uma vez que estas já constam dos autos (ID no 7965375). Intimem-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator